Tribunal: TJDFT
Processo: 0741885-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte incorra em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil

2.O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. 2.1 Para a condenação em litigância de má fé se mostra imperativa a demonstração de dolo, o que não se verifica no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e provido.